Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727897-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUCCHIANERI ADVOCACIA AGRAVADO: SAMUEL ALVES BARRETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BUCCHIANERI ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0722798-75.2019.8.07.0001), que tem como executado SAMUEL ALVES BARRETO. O agravante insurge-se na petição de ID 13424002 afirmando que solicitou pedido de desistência do recurso, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes nos autos da ação de execução. Assim, considerando que a própria execução já foi extinta, requer que o recurso seja julgado prejudicado. É o relatório. Em consulta ao sistema de informação processual, verifica-se que no dia 19/12/2019 foi proferida sentença que declarou extinto o processo sem julgamento do mérito (ID 52724239). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2020 17:53:01.